Tribunal: TJSP
Processo: 2190378-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – PETIÇÃO - PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Decisão que condicionou o pedido à verificação dos autos físicos da execução – Pedido formulado na forma digital, em razão da impossibilidade de acesso aos autos físicos, em razão do fechamento do prédio do fórum, em decorrência da pandemia de COVID-19 – Autos da execução que se encontram arquivados - Durante a adoção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – PETIÇÃO - PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – Decisão que condicionou o pedido à verificação dos autos físicos da execução – Pedido formulado na forma digital, em razão da impossibilidade de acesso aos autos físicos, em razão do fechamento do prédio do fórum, em decorrência da pandemia de COVID-19 – Autos da execução que se encontram arquivados - Durante a adoção do Sistema de Trabalho Remoto, ficam suspensos os pedidos de desarquivamento de processos físicos, a teor do item 4 do Comunicado Conjunto no 249/2020 editado pela Presidência do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça – Não é possível compelir o Juízo a apreciar uma pretensão, e formar a sua convicção, sem examinar os autos – Decisão mantida – Recurso improvido.